Tribunal: TJES
Processo: 5005618-63.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2024-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005618-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEMAR DE AGUIAR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação, com pedido de antecipação de tutela, proposto(a) por VALDEMAR DE AGUIAR, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) MUNICÍPIO DE CARIACICA, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de fraldas descartáveis.

Em sede de

sentença: julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 40399982, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, VALDEMAR DE AGUIAR, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada, aumentando o quantitativo de fralda de 120 para 180.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Após análise nos autos, nota-se que a causa de pedir do recurso circunscreve-se tão somente em relação à quantidade mensal de fraldas a serem fornecidas, já que na r. sentença fixou-se a média de cento e vinte fraldas mensais, quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde.

Com efeito, em que pese o respeito pelo d. magistrado sentenciante, entende-se que a recorrente juntou aos autos laudo médico circunstanciado, elaborado por médico, relatando o quadro clínico da paciente/recorrente e a necessidade de uso contínuo de oito fraldas por dia.

Nesse diapasão, ainda que o Ministério da Saúde recomende o fornecimento/uso mensal de cento e vinte fraldas descartáveis, no entanto, é fato que o laudo apresentado possui presunção de veracidade, pois a médica acompanhante não teria interesse na causa e, por outro lado, não há nos autos prova de que a recorrente efetivamente necessitaria de cento e vinte e que o laudo apresentado não seria condizente com a realidade.

Ademais, considerando as circunstâncias pessoais da recorrente – idoso acamado, doente e hipossuficiente – não se pode imputar a este, o ônus pela imprecisão técnica de laudo médico elaborado por profissional médico que o acompanha e conhece as necessidades específicas do paciente, ou seja, por ausência de conhecimento técnico, não haveria com a recorrente questionar a referida prescrição médica, de modo que não pode suportar tal ônus.

Assim, considerando a existência de comprovação da necessidade do fornecimento/uso de cento e oitenta fraldas por mês, vota-se pela reforma da sentença para o fim de acolher integralmente o pedido autoral, condenando o recorrido ao fornecimento de 180 (CENTO E OITENTA ) fraldas por mês à recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e JULGO PROCEDENTE, reformando a sentença para o fim de acolher integralmente o pedido autoral, condenando o recorrido ao fornecimento de 180 (cento e oitenta) fraldas por mês à recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)